Tribunal: TJDFT
Processo: 0003059-85.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0003059-85.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DIESELPARTS AUTO PECAS LTDA - ME D E S P A C H O Ante o trânsito em julgado do acórdão paradigma referente ao Tema 817 (RRE 851.421/DF), conforme informado na certidão de ID 34828983, intimem-se as partes para ciência da retomada do curso do processo. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 13:46:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator